Tribunal: TJSP
Processo: 1009877-74.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada – Decisão que especificou todas as razões de decidir – Recuso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000487649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 1009877-74.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante HEITOR ALVES FILHO, é agravado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36819
AGRAV. No 1009877-74.2019.8.26.0100/50001
FORO: FORO CENTRAL CÍVIL
AGTE: HEITOR ALVES FILHO
AGDO: BANCO DAYCOVAL S/A
*RECURSO Agravo interno Pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita
Ausência de
comprovação da hipossuficiência alegada
Decisão que
especificou todas as razões de decidir Recuso não provido*
Trata-se de agravo interno interposto em face da r.
decisão monocrática de fls. 629/630, que indeferiu os benefícios da
assistência jurídica gratuita ao agravante, bem como o pedido de
parcelamento de custas e/ou sua redução.
Sustenta o agravante que a concessão do parcelamento
concedida pelo juiz a quo deve se estender à 2o instância, pois deve
perdurar até a decisão final do litígio, previsto no art. 9o, da Lei 1.060/50.
Aduz que o valor do preparo da apelação corresponde a 4% do valor da
causa, razão pela qual considera a possibilidade de ser concedido um
parcelamento maior, proporcional ao acréscimo. Menciona também que os
documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar a sua
hipossuficiência financeira, vez que é o único sócio de uma empresa que
fora decretada falência, que figura no polo passivo de diversos processos;
que não possui condição para arcar com as custas processuais.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É o relatório.
Pugna o agravante pela reforma da decisão, para que
seja dado provimento ao presente agravo, a fim de lhe conceder o benefício
da gratuidade da justiça ou de manter o benefício do parcelamento das
custas, porém em maior número de parcelas.
Em suas razões, o agravante limitou-se a reiterar as
teses trazidas anteriormente, não apresentando qualquer esclarecimento ou
novidade à luz da interpretação feita quando da análise do recurso de
origem.
Conforme expresso no decisum, fora pontuado que os
documentos presentes nos autos não comprovam a miserabilidade da parte,
não sendo demonstrado a hipossuficiência financeira do agravante.
Outrossim, a simples presença de dívidas e a existência
de ações promovidas em face do agravante, não se revelam suficientes a
demonstrar a impossibilidade da parte em arcar com as despesas
processuais, visto que a empresa pode ter outros bens para saldá-las.
Expressa a r. decisão guerreada:
“Observe-se que o Relator deve apreciar o pedido
diante do constante nos autos (art. 99, § 7o do NCPC).
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos,
pode entender que a natureza da ação movida pelo
interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração
pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o
magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
concessão
do
privilégio.
Cabe
ao
magistrado,
livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do
termo pobreza, deferindo ou não o benefício.”
Na hipótese, o recorrente não produziu qualquer prova
para corroborar sua alegação de miserabilidade, não
servindo os documentos juntados às fls. 28/206 a tal.
Ademais, a existência de diversas ações contra si, bem
como a alegação de eventual fragilidade financeira não
são suficientes para demonstrar a hipossuficiência do
recorrente, visto que não implica na impossibilidade da
parte em arcar com as custas processuais.
Assim, não se pode afirmar que o apelante seja
juridicamente necessitado, portanto, nega-se o pedido
de
assistência
judiciária
gratuita,
bem
como
o
parcelamento, redução ou diferimento das custas a
final.”
Sob
os aspectos acima delineados, de rigor a
manutenção do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator